Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL E INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a reforma da sentença para que seja condenada, a seguradora, ao pagamento proporcional da indenização securitária em virtude da incapacidade laborativa parcial oriunda de alegado acidente de trabalho.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A cobertura securitária contratada abarca apenas os casos originários de situações de invalidez total ou parcial permanente em virtude de acidente ou invalidez total permanente em virtude de doença.
4. O laudo pericial concluiu que as doenças ortopédicas que acometem a apelante são doenças relacionadas ao trabalho e não oriundas de acidente de trabalho. Afirmou também que incapacidade laborativa da recorrente é parcial e indefinida.
5. A presença de cláusula contratual expressa exclui da cobertura do seguro as doenças profissionais como as que acometem a apelante.
6. Diante da inexistência de previsão de cobertura do seguro para casos de invalidez parcial permanente decorrente de doença profissional, a apelada não está obrigada a pagar a indenização securitária de modo proporcional à recorrente.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.